Tribunal: TJBA
Processo: 8007677-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007677-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMAURY MENEZES PEREIRA FILHO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo de Instrumento. Concurso público para o emprego de Engenheiro Naval da Transpetro. Cadastro de reserva. Alegação de preterição decorrente de contratação de terceirizados. Ausência de prova robusta da identidade específica de funções funcionais. Necessidade de dilação probatória complexa e esgotamento na instância de origem. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amaury Menezes Pereira Filho contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (ID 541560692 na origem) proferida nos autos do Procedimento Comum Cível número 8019586-58.2026.8.05.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à sua imediata nomeação e posse no emprego público de Engenheiro Naval nos quadros da Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, sob o fundamento de que a medida antecipatória inaudita altera parte exige a prévia instrução e angularização da relação processual, ante a escassez de elementos de convicção imediata. O recorrente aponta aprovação em 28º lugar na ampla concorrência do processo seletivo público regulado pelo edital número 2023.2, aduzindo preterição arbitrária decorrente da existência de contratos administrativos de terceirização. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto ao preparo, considerando o indeferimento monocrático da gratuidade da justiça (ID 99315453) e a posterior juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais(ID.99771887); e (ii) saber se, no mérito do agravo, prescindindo-se da análise isolada da tutela de urgência recursal, o acervo probatório pré-constituído demonstra de forma líquida, certa e específica a identidade funcional entre as atribuições do cargo de Engenheiro Naval e as atividades executadas por terceirizados, de modo a dispensar o esgotamento probatório e autorizar a reforma do provimento de piso. III. Razões de decidir 3. O benefício da assistência judiciária gratuita foi monocraticamente indeferido por este Juízo Relator através do provimento de ID 99315453, ante a ausência de demonstração cabal da incapacidade financeira contemporânea de suportar os dispêndios do processo, tendo o agravante efetuado o regular recolhimento das custas e juntado o respectivo comprovante de preparo sob o ID 99771887, o que afasta a deserção e assegura o pleno conhecimento do recurso. 4. Quando o órgão colegiado avança diretamente para a análise e o julgamento definitivo do mérito recursal, a tutela de urgência recursal outrora pleiteada não é apreciada, restando inteiramente absorvida pela resolução final do agravo de instrumento. 5. Consoante o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, o surgimento do direito subjetivo à nomeação para candidatos aprovados em cadastro de reserva reclama a demonstração cabal, estrita e indene de dúvidas da ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 6. A mera exibição de instrumentos contratuais genéricos de prestação de serviços de engenharia ou consultoria não induz presunção de preterição, fazendo-se imperiosa a correlação analítica entre as cláusulas do contrato de terceirização e as atribuições específicas do cargo de Engenheiro Naval descritas no Edital da Transpetro, providência que exige dilação probatória ampla na origem. 7. O agravo de instrumento revela-se via inadequada para chancelar provimentos imediatos de investidura funcional quando a matéria fática subjacente demanda esgotamento probatório e aprofundamento instrutório na instância de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: artigos 37, inciso II, e 173, parágrafo 1º, inciso II, da Constituição Federal; artigos 98, 99 e 300 da Lei nº 13.105/ 2015. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80238679420258050000;TJ-BA - Apelação: 80858535120228050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8007677-22.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante Amaury Menezes Pereira Filho e como agravada Petrobras Transporte S.A. - Transpetro. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 18 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULAR EM PROVIMENTO 26 RELATOR xii